Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710894-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVITA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jovita Rocha e outro pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravado e homologou os cálculos, condicionando a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. A parte agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 70515670. Assim, acolho o pedido de desistência, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator